Tribunal: TJSP
Processo: 7005371-68.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Ato de indisciplina e desobediência – Prescrição – Não ocorrência – Aplicação, por analogia, do prazo previsto no art. 109, VI, do CP – Lapso temporal não transcorrido entre a data dos fatos e da r. decisão homologatória – Preliminar afastada.
Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Sentenciado que se recusou a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Ato de indisciplina e desobediência – Prescrição – Não ocorrência – Aplicação, por analogia, do prazo previsto no art. 109, VI, do CP – Lapso temporal não transcorrido entre a data dos fatos e da r. decisão homologatória – Preliminar afastada.
Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Sentenciado que se recusou a realizar os procedimentos de revista – Firmes e coerentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Credibilidade – Anotação de rigor .
Desclassificação para falta média – Impossibilidade – Conduta tipificada no art. 50, VI, c.c art. 39, II, da LEP – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada – Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7005371-68.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BRUNO CARLOS RODRIGUES FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005371-68.2019.8.26.0482 -Voto no 50497
2
Agravo de Execução Penal no 7005371-68.2019.8.26.0482
Agravante: Bruno Carlos Rodrigues Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 50497
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Ato
de indisciplina e desobediência – Prescrição – Não
ocorrência – Aplicação, por analogia, do prazo previsto no
art. 109, VI, do CP – Lapso temporal não transcorrido entre
a data dos fatos e da r. decisão homologatória – Preliminar
afastada.
Mérito – Absolvição – Improcedência – Materialidade e
autoria demonstradas – Sentenciado que se recusou a
realizar os procedimentos de revista – Firmes e coerentes
depoimentos dos agentes de segurança penitenciária –
Credibilidade – Anotação de rigor .
Desclassificação para falta média – Impossibilidade –
Conduta tipificada no art. 50, VI, c.c art. 39, II, da LEP –
Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada – Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto contra a r. decisão de fls. 35/35vo, que homologou o
procedimento administrativo e reconheceu a falta disciplinar de natureza
grave praticada por Bruno Carlos Rodrigues Ferreira, determinando a
perda de 1/3 dos dias por ele remidos, bem como o reinício do prazo para
fins de progressão de regime prisional. Inconformada, recorreu a defesa
alegando, em preliminar, a ocorrência da prescrição da falta disciplinar. No
mérito, postulou a absolvição do sentenciado por insuficiência de provas ou
a desclassificação da conduta para falta média. Por fim, pugnou pela perda
dos dias remidos no mínimo legal (fls. 40/53).
O Ministério Público apresentou contraminuta
(fls. 55/59) e a r. decisão foi mantida (fl. 60).
Instada a se manifestar, a Procuradoria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005371-68.2019.8.26.0482 -Voto no 50497
3
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 67/72).
É o relatório.
Preliminarmente, diferentemente do alegado pela
defesa, não ocorreu a prescrição da infração disciplinar imputada ao
reeducando.
E isto porque, à míngua de previsão legal acerca
do tema, passou-se a adotar, para fins de prescrição de faltas disciplinares
ocorridas durante a execução penal, o prazo previsto no art. 109, inc. VI, do
Código Penal.
Neste sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO

DE
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO

DA
PUNIBILIDADE DA FALTA GRAVE PELA PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. (...) II - Esta
Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que, em matéria de
infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal,
incide o lapso prescricional de 3 (três) anos, por aplicação analógica do
art. 109, VI, do Código Penal, por ser o menor lapso prescricional previsto
nesse artigo. (...).” (STJ, HC 443638/PR, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.
16/10/2018, DJe 30/10/2018).
Assim, tendo em vista que entre a data dos fatos
(18/07/2018) e a r. decisão homologatória (23/08/2019) não transcorreu o
lapso temporal de 03 anos, não há que se falar em prescrição.
No mérito, o agravo não comporta acolhimento.
Consta dos autos que no dia 18 de julho de
2018, por volta das 12hs, na penitenciária de Valparaiso, Bruno Carlos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005371-68.2019.8.26.0482 -Voto no 50497
4
Rodrigues Ferreira praticou falta disciplinar de natureza grave consistente
em ato de desobediência, ao recusar-se a habitar qualquer um dos
pavilhões daquela unidade prisional.
Conforme apurado, o agravante, após receber
atendimento, desobedeceu ordem do servidor, recursando-se a retornar a
seu pavilhão de origem ou a habitar qualquer dos pavilhões daquela
unidade prisional. Ao ser indagado se tinha algum problema de convívio,
respondeu que não, afirmando, ainda, que ficaria mais na unidade.
A materialidade da falta grave ficou demonstrada
pela portaria (fl. 11) e pelas provas orais colhidas durante o procedimento
apuratório.
A autoria é incontroversa.
Quando ouvido, o reeducando Bruno Carlos
Rodrigues Ferreira confirmou os fatos, alegando que estava passando por
problemas pessoais e que estava precisando de um tempo para pensar
melhor em sua vida. Por fim, confirmou ter sido informado de que aquela
conduta era passível de punição.
Por
seu
turno,
o
agente
de
segurança
penitenciária Renan Acácio de Lima confirmou que Bruno desobedeceu às
ordens, recusando-se a retornar para seu pavilhão ou para qualquer outro,
sem justificativa plausível. Afirmou que informou ao apenado que ele estava
incorrendo em falta disciplinar, porém Bruno manteve-se irredutível (fl. 18).
Pois bem, da análise da prova produzida durante
o procedimento administrativo, restou claro que, após ter encerrado seu
período de isolamento, Bruno se recusou a obedecer aos comandos dos
agentes penitenciários, não retornando para os pavilhões habitacionais,
elevando a insegurança do local.
Ressalte-se que o depoimento do agente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005371-68.2019.8.26.0482 -Voto no 50497
5
segurança penitenciária merece credibilidade, pois além de seguro e coeso,
não foi rechaçado por nenhum elemento probatório colhido durante o
procedimento administrativo.
Neste sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA
GRAVE - POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR - Pleito de
absolvição - Impossibilidade - Fatos sobejamente comprovados - Palavra
dos agentes de segurança penitenciária às quais se confere relevo
probatório - Decisão incensurável - Efeitos da falta devidamente
reconhecidos
-
Recurso
desprovido.”
(TJ/SP,
Ag.
7006262-
91.2014.8.26.0344, 4a Câmara de Direito Criminal, Des. Camilo Lellis, jg.
15/09/2015, DJe 22/09/2015).
Descabido, também, o pedido desclassificatório,
porquanto a conduta atribuída ao reeducando, consistente em ato de
indisciplina e desobediência ao servidor, está legalmente prevista como
falta grave no art. 50, inc. VI, da Lei de Execução Penal.
Consequentemente,
a
anotação
da
falta
disciplinar de natureza grave no prontuário de Bruno Carlos Rodrigues
Ferreira era mesmo medida de rigor.
Ainda, bem justificada pelo d. magistrado a
perda dos dias remidos em sua maior fração. Confira-se “(...) Importante
ressaltar que, no caso, a perda dos dias remidos deve alcançar o
montante de 1/3 (um terço), para garantia do princípio de suficiência
da pena, em face do caráter acintoso e grave da conduta em foco,
comprometedora do primado da disciplina. Imperioso, inclusive,
escoimar o risco de sua repetição, afastando qualquer nefasta
sensação de impunidade (...).” (grifo nosso).
Outrossim, a conduta de Bruno não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7005371-68.2019.8.26.0482 -Voto no 50497
6
considerada inofensiva, pois viola as regras estabelecidas nos
estabelecimentos prisionais, a fim de assegurar a convivência harmoniosa
dos detentos entre si e deles com os funcionários do presídio.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a
preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de execução penal
interposto por Bruno Carlos Rodrigues Ferreira, mantendo-se, na íntegra,
a r. decisão recorrida.
Salles Abreu
Relator